Tribunal: CARF
Processo: 13005.720612/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720612/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.159 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
SS SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO
SIMPLES
NACIONAL.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA. IDENTIFIACÇÃO.
FALTA.
A falta de identificação da movimentação financeira e bancária enseja a
exclusão do Simples Nacional.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Giovana Pereira
de Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Bárbara
Santos Guedes.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720612/2016-90
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

Relatório
SS SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. – ME. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da
DRJ/RJO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/RJO que transcrevo a seguir:
Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/SCS no 6, de 29.03.2016 (fls.504),
de exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional: de
01.01.2012 até 31.12.2021.
2 A base legal e os efeitos da exclusão foram descritos no ADE assim:

3 Foi lavrada pela Seção de Fiscalização a representação de 26.03.2016, para a emissão
do sobredito ADE (fls.2/9), instruída com intimações e documentos (fls.10/503).
4 De acordo com a sobredita representação, o interessado tomou ciência, em
13.05.2015, do Termo de Início do Procedimento Fiscal referente ao TDPF n°
10.1.11.00- 2015-00115-96, para apresentar documentos, livros, arquivos digitais,
extratos e para “justificar a discrepância entre sua movimentação financeira e a receita
declarada”.
5 Em 19.06.2015, o interessado apresentou livros e documentos, acerca dos quais a
fiscalização destaca:
a) “as receitas brutas de vendas escrituradas somavam R$ 129.362,00”;
b) o interessado “informou que não há escrituração do Livro Caixa, em virtude da
existência de contabilidade regular”;
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

c) nos extratos bancários de 2012 constam as contas 45921-6 e 89308-0, “mantidas
junto à Coop. de Créd. Livr. Adm. Assoc. Ouro Branco, Agência Teutônia, que
doravante será tratada como Sicredi”;
d) quanto à discrepância entre movimentação financeira e receita declarada, o
interessado respondeu que “a empresa utilizava contas bancárias do Sicredi em vista da
facilidade de obtenção de crédito previamente aprovado junto a esta instituição de
crédito”.
6 Intimado a justificar a falta de contabilização das movimentações financeiras das
sobreditas contas bancárias do Sicredi, e, a comprovar a origem dos valores nestas
creditados/depositados, o interessado respondeu que as suas contas correntes foram
utilizadas em 2012 por outra pessoa jurídica - Garcez de Souza Imóveis Ltda:

7 Intimada a comprovar os referidos valores creditados/depositados, a mencionada
pessoa jurídica Garcez de Souza Imóveis Ltda respondeu que:
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

8 Para os valores não comprovados pela imobiliária Garcez de Souza Imóveis Ltda, a
fiscalização emitiu novo termo de intimação, encaminhado a esta, ao interessado e a
Stenhaus Casa de Pedra Ltda, sendo que:
a) Garcez de Souza Imóveis Ltda apresentou documentos e relatório complementar,
sendo que este último “trata apenas de créditos da conta 89308-0, listada no anexo I,
nada comprovando em relação aos demais anexos. Em que pese a resposta,
remanesceram valores sem comprovação”;
b) a pessoa jurídica Stenhaus Casa de Pedra Ltda informou que “os valores listados no
Anexo II se referem a serviços funerários prestados, cujos documentos fiscais não foram
localizados, apresentando com a resposta a relação dos mesmos. Confrontando esta
relação com o Anexo II, enviado com o termo de diligência, constatamos que persistem
valores não comprovados ou esclarecidos, assim como em relação a todo Anexo III”.
9 Quanto ao interessado, informou que os créditos na conta 45921-6, do Sicredi, se
referem à cobrança do “Plano Rede Vida”, “tratando-se de valor mensal cobrado para
futura prestação de serviços funerários”. Segundo a fiscalização, apesar de o
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

demonstrativo comprovar parcialmente a origem dos valores, porque relativo apenas ao
segundo semestre- 2012, o fato relevante é que a empresa não contabilizava os ingressos
dessa receitas, nem os oferecia à tributação”.
10 Quanto à conta 89308-0, o interessado informou que “foi utilizada pela Garcez de
Souza Imóveis para recebimento de aluguéis de imóveis de terceiros”.
11 Dos fatos narrados, a fiscalização concluiu pela ocorrência de causa motivadora de
exclusão do Simples Nacional, determinando a emissão do ato de exclusão:

12 No mesmo ato, a fiscalização determinou que o interessado fosse intimado a
informar acerca da opção por outro regime de tributação e a apresentar a escrituração
correspondente, sob pena de arbitramento:

13 O interessado tomou ciência do ADE em 15.04.2016 (fls.512).
a) alegação de nulidade
14 Em petição recebida em 16.05.2016 (fls.514/593), com a qual vieram o contrato
social, alterações (fls.595/602) e o Pronunciamento Técnico CPC-30 (fls.603/632), o
interessado diz que o ADE é nulo, alegando que não se pode defender porque “não sabe
do que está sendo acusado”, aduzindo que:
a) houve irregularidade na identificação do sujeito passivo, já que Garcez de Souza
Imóveis Ltda apresentou robusta prova documental, ignorada pela fiscalização, que
comprova que os valores movimentados nas referidas contas correntes decorrem da
exploração da atividade de intermediação e administração e locação de imóveis de
terceiros, os quais não possuem qualquer relação com a empresa ora recorrente;
b) não há qualquer correspondência entre os fatos e os dispositivos legais colacionados;
c) “a prática adotada pela fiscalização conspira em desfavor do princípio da estrita
legalidade (tipicidade), do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da
verdade material”.
15 O interessado pede que o julgamento da exclusão seja suspenso até que o STF se
pronuncie acerca da constitucionalidade das “normas que se constituem em pano de
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

fundo do Ato de Exclusão, atinentes à autorização de quebra de sigilo bancário dos
contribuintes e possibilidade de tributação, pelo imposto de renda, dos depósitos
bancários”.
16 Alega que o art.6°, da Lei Complementar no 105, de 2001, viola princípios
constitucionais e, que a quebra do sigilo bancário só é possível com a autorização
judicial.
17 Sustenta que o art.42, da Lei n° 9.430, de 1996, “apresenta-se inconstitucional ao
pretender veicular um fato gerador novo, ou por dimensionar nova base de cálculo para
o Imposto de Renda, representada pelo somatório de depósitos bancários”. 18 Afirma
que a hipótese de incidência do Imposto de Renda, prevista na Constituição Federal, é a
renda, não a receita, nem os depósitos bancários, nem os extratos.
19 Afirma que a controvérsia acerca da constitucionalidade do art.42 pende de
julgamento junto ao STF, o que deve implicar o sobrestamento/suspensão deste
processo.
b) mérito: alegação de exclusão indevida
20 O interessado alega que a empresa só deve escriturar os movimentos financeiros e
contábeis que forem de sua titularidade, a teor da teoria da prevalência da essência sobre
a forma, que “em muito se aproxima do princípio da verdade material”.
21 Diz que o dispositivo legal apontado no ADE se aplica à hipótese em que o próprio
sujeito passivo deixa de escriturar as movimentações bancárias que são de sua
titularidade, não se configurando a infração contida no art.29, inciso VIII, da LC no 123,
de 2006, “já que o beneficiário de quase a totalidade dos valores movimentados é
terceiro, devidamente identificado e que assumiu a responsabilidade pela titularidade
dos valores”.
22 Aduz que a alegada ausência de registro de movimentação financeira não é causa de
exclusão, e que o art.195 do RIR/1999 não cogita de tal hipótese, razão por que o ADE
“criou uma nova hipótese de exclusão não contemplada pela legislação, em
desobediência ao princípio da legalidade estrita, transformando em infração uma
conduta que não está descrita na Lei Complementar no 123, de 2006”.
23 Afirma que, ainda que fossem verdadeiras as alegações da fiscalização, não
implicam o desenquadramento, mas, “devem, no máximo, ensejar a apuração do crédito
tributário respectivo dentro da sistemática do Simples Nacional”.
24 Sustenta que, embora não conste do enquadramento da exclusão que teria incidido na
hipótese prevista no inciso V do art.29 da LC no 123, de 2006, entende prudente (porque
o relatório de infração negritou tal regra) afirmar que não há qualquer documento que
comprove a alegada prática reiterada de infração, que, no caso, se refere apenas ao
período de 2012.
25 Assegura que o relatório fiscal embora taxativo ao afirmar que Garcez de Souza
Imóveis Ltda apresentou relatório “comprovando os créditos listados no Anexo I
(fls.7)”, ressalva que a comprovação foi parcial, mas “isso porque a autoridade fiscal
ignorou a justificativa dada pela impugnante, bem como os demais documentos
comprobatórios relativos ao chamado Plano Rede Vida, que se trata de valor mensal
cobrado para futura prestação de serviços funerários”, sendo que a própria fiscalização
concorda que as operações foram comprovadas.
26 Alega que “as normas contábeis expressamente determinam que tais verbas não
sejam contabilizadas. E ainda que a entidade optasse por reconhecê-las, tais valores não
seriam tributáveis, por ausência de fato gerador, tendo em vista se tratarem de meros
adiantamentos de clientes, sem que haja imediata contraprestação pela entidade”.
Argumenta que, ainda que desconsideradas as ditas alegações, as receitas deveriam ter
sido computadas no âmbito do Simples Nacional.
27 Afirma que, conforme CPC 30, só se reconhece a receita se for provável que
benefícios econômicos associados à transação irão fluir para a entidade empresarial, o
que significa dizer que, na hipótese de recebimento antecipado, “a receita não deve ser
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

reconhecida senão apenas o registro de um passivo (adiantamento)”. É preciso, também,
que a receita possa ser mensurada com confiabilidade.
28 Sustenta que, pelas sobreditas razões, as verbas do Plano Rede Vida “não podem ser
reconhecidas como receitas, diante da incerteza quanto ao momento da realização do
serviço (até que ocorra o óbito e a efetiva realização do serviço) e diante da
“possibilidade de o beneficiário do serviço alterar o modo como se dará a prestação do
serviço”.
29 Aduz que “as operações cujo faturamento seja realizado de modo antecipado também
não se configuram receita bruta, do ponto de vista tributário, não devendo ser
confundida com a operação de venda para entrega futura”, sendo que, nesta, a receita
deve ser reconhecida, enquanto que, naquela, “não se está diante de hipótese de
incidência, por notória ausência de fato gerador (disponibilidade jurídica ou
econômica)”, sendo pacífico o entendimento da Receita Federal em relação a esse
assunto.
30 Diz que, por isso, “não têm amparo legal as conclusões da autoridade fiscal quando
afirma que o fato relevante é que a empresa não contabilizava os ingressos dessas
receitas, nem os oferecia à tributação, pois tais recursos não podem ser considerados
receitas”. Alega, por fim, que, além de respeitar a legislação vigente, eventual
lançamento de ofício “deveria respeitar a manifestação regular do contribuinte, que
escolheu ser tributado no âmbito do Simples Nacional no exercício fiscalizado”.
c) efeitos da exclusão – agravamento
31 O interessado diz que inexiste suporte fático para que os efeitos da exclusão sejam
estendidos por 10 (dez) anos. Alega que a autoridade fiscal não mencionou nem
descreveu quais foram os artifícios e meios fraudulentos utilizados para induzir e manter
a fiscalização em erro. Sustenta que em sua conduta não houve qualquer indício de
fraude, sendo inaplicável o agravamento da penalidade.
32 Afirma que em momento algum objetivou ludibriar o fisco no curso do
procedimento, e que cumpriu com seu dever de colaboração, tendo fornecido ao fisco
toda a documentação pertinente às operações.
33 Diz que a conclusão de que “eventual omissão de rendimentos, eventual ausência de
escrituração ou eventual falta de emissão de documentos fiscais implique exclusão do
Simples Nacional resulta na desproporcional e irrazoável consequência de que jamais
haverá lançamento no âmbito do Simples Nacional, o que o ordenamento jurídico
brasileiro atual não permite – já que é vedada dupla penalidade pelo mesmo fato:
cobrança de tributos acrescidos de multa e juros, mais exclusão do Simples Nacional”.
34 O interessado reproduz jurisprudências. Encerra, enumerando os seguintes pedidos:
a) de suspensão do julgamento até que o STF venha a se pronunciar acerca da quebra de
sigilo fiscal e da possibilidade de tributação, pelo IR, de depósitos bancários;
b) de anulação do Ato Declaratório de Exclusão-ADE, por ofensa aos princípios da
legalidade estrita, devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
c) de improcedência do Ato Declaratório de Exclusão-ADE, porque demonstrada que
“praticamente toda a totalidade dos valores movimentados nas contas bancárias não
eram de sua titularidade”, e que “eventuais movimentações financeiras não escrituradas
como receitas (adiantamentos de clientes) não seriam tributáveis e, ainda que fossem,
devem ser objeto de lançamento de ofício no âmbito do Simples Nacional”;
d) subsidiariamente, que “os efeitos da exclusão sejam reduzidos para o prazo comum
de 3 (três) anos, em razão da ausência de qualquer motivação para tanto”.
35 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB de fls.639/647. Relatados.
Ao tratar da questão, a DRJ/RJO julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

Ano-calendário: 2016
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO
SIMPLES
NACIONAL.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA. IDENTIFICAÇÃO. FALTA.
A falta de identificação da movimentação financeira e bancária enseja a exclusão do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em Manifestação de Inconformidade, requerendo, por fim:
(i) a suspensão do julgamento administrativo até que o STF se pronuncie a
respeito da constitucionalidade das normas (Lcp 123/2006) que constituem o pano
de fundo do ADE e
(ii) a anulação do ADE, em decorrência a ofensa aos princípios da legalidade
estrita (tipicidade), do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, que teria demonstrado que praticamente a totalidade dos valores
movimentados nas contas bancárias não eram de titularidade da recorrente, além do que
eventuais movimentações financeiras não escrituradas como receitas não seriam tributáveis e,
ainda que fossem, deveriam ter sido objeto de lançamento de ofício no âmbito do Simples
Nacional. Subsidiariamente, requereu a redução dos efeitos da exclusão para o prazo de 3 anos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
As alegações recursais se repetem em relação àquelas apresentadas na
Manifestação de Inconformidade. Nesse contexto, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

Alegação de Nulidade
37 Acerca de nulidade em processo administrativo fiscal, o art. 59 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF, e posteriores
alterações, dispõe:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
38 O ADE foi lavrado por autoridade competente.
39 A fundamentação legal da exclusão foi descrita na representação e no ADE.
40 O interessado tomou ciência regular do ADE e apresentou Manifestação de
Inconformidade, que revela pleno conhecimento dos fatos que deram causa à exclusão,
41 As questões que deram causa ao ADE se referem ao mérito, e serão analisadas
quando do enfrentamento deste.
42 Desse modo, a alegação de nulidade deve ser rejeitada.
Suspensão do Processo
43 A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, permite que as instituições
financeiras forneçam diretamente – independentemente de autorização judicial - a esta
RFB dados da pessoa jurídica fiscalizada. O Supremo Tribunal Federal-STF atestou a
constitucionalidade do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta o
mencionado diploma legal.
44 Prevaleceu o entendimento de que a transferência de informações ao Fisco não
ofende a Constituição Federal, cabendo a quem as recebe protegê-las do acesso de
terceiros (Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e do
RE 601.314 – repercussão geral).
45 Ainda que não fosse assim, não existe previsão legal para que o PAF seja
automaticamente suspenso até que o STF julgue matérias tributárias que a ele se
refiram. Tal se aplica igualmente à possibilidade de tributação, pelo IR, de depósitos
bancários, porque não há norma prevendo a suspensão do PAF até que o STF examine
alegações de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 29 de dezembro de
1996.
46 Ademais disso, a lei em vigor produz todos os efeitos que lhe são próprios, e, até que
formalmente revogada, presume-se em harmonia com o sistema jurídico em que está
inserida. Por isso, enquanto não declarada inconstitucional e excluída do ordenamento
jurídico, a lei goza de presunção de validade, vinculando todos os atos da administração
pública.
47 De outro lado, o controle da legalidade ou da constitucionalidade da lei compete
exclusivamente ao Poder Judiciário (incisos I, alínea “a”, e III, alínea “b”, e parágrafo 1o
do art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil). Ademais, o Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (com a redação que lhe deu a Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009), que rege o PAF, proíbe que, no âmbito deste, se acolha o fundamento de
inconstitucionalidade:
Art.26-A No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
48 Desse modo, ambas as alegações para suspensão do julgamento deste processo não
se sustentam e devem ser rejeitadas.
Processo de exigência de crédito tributário (13005.721.504/2016-34
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

49 Este processo em julgamento – no 13005.720.612/2016-90 – trata apenas do ato de
exclusão do Simples Nacional, emitido em 29.03.2016, com efeitos por 10 (dez) anos, a
partir de 01.01.2012 (nosso item 1).
50 Como já visto (nosso item 12), o interessado foi intimado a, em face do sobredito ato
de exclusão, optar por uma das formas de apuração do lucro (presumido, real trimestral
ou anual) e a apresentar a escrituração correspondente:

51 Em 04.05.2016, o interessado informou a opção pelo lucro presumido e afirmou que
a escrituração contábil já se encontrava em posse da fiscalização.
52 Todavia, a fiscalização considerou que: a) a contabilidade apresentada pelo
interessado possuía vícios – os mesmos que motivaram o ato de exclusão –, por não
permitir a identificação da movimentação financeira e bancária; b) a receita escriturada
e declarada (R$ 129.362,00) não incluiu as receitas do “Plano Rede Vida”; c) “na conta
bancária 45921-6 remanesceram créditos sem comprovação das origens e cujos
históricos não correspondem aos pagamentos do Plano Rede Vida”:

53 Assim, por considerar que “a escrituração contábil apresentada não atendia à
legislação contábil e fiscal”, a fiscalização não aceitou a opção manifestada e arbitrou o
lucro do interessado para o ano-calendário de 2012.
54 Lavrou, então, em 19.09.2016 (com ciência em 27.09.2016), relativamente ao ano-
calendário da exclusão – 2012, Termo de Responsabilidade Solidária em nome da sócia
Elisete Schneider, Representação Fiscal para Fins Penais e os seguintes Autos de
Infração, capeados debaixo do processo no 13005.721.504/2016-34 (de cujos autos estão
sendo extraídas as informações referidas neste subtítulo do Voto, ressalte-se):
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

55 Cabe observar que a base de cálculo do arbitramento compreendeu diversas receitas
(fls.2.587 do citado processo de exigência de crédito tributário):

56 Segundo o descrito no Auto de Infração, a receita omitida relativa à receita bruta
mensal na prestação de serviços em geral integra as receitas correspondentes ao Plano
Rede Viva:

57 Vale ressaltar que, no Relatório do Procedimento Fiscal-RPF (às fls.2.640.2.655 do
PAF em tela neste subtítulo do Voto), o autuante explicita que os valores recebidos do
Plano Rede Vida devem ser contabilizados à medida que recebidos, não se tratando de
compra parcelada de serviço a ser prestado futuramente:
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

58 Pois bem. A Portaria RFB n° 1.668, de 29 de novembro de 2016 (inciso II do art.3o) ,
prevê que os autos deste processo de exclusão (processo no 13005.720.612/2016-90)
sejam apensados aos autos do processo de exigência de crédito tributário decorrente da
exclusão (processo no 13005.721.504/2016-34):

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

59 Todavia, conforme folhas 2.664 a 2.681 do citado PAF, e extrato às fls.640/647 deste
processo, o interessado formalizou parcelamento dos débitos do processo em tela. O
parcelamento veicula confissão de dívida e configura desistência do processo (art. 26 da
Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006):
Art.26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo
objeto importa a desistência do processo. (grifos nossos)
60 É verdade que este processo versa unicamente sobre o ato declaratório de exclusão,
não se referindo à autuação propriamente dita (ainda mais porque a Manifestação de
Inconformidade, de 16.05.2016, é anterior aos autos de infração, dos quais o interessado
tomou ciência em 27.09.2016, conforme nosso item 54). Todavia, a sobredita confissão
impede o enfrentamento de matérias próprias da autuação, que foram trazidas na
Manifestação de Inconformidade (ainda que, aqui, por questão de encadeamento lógico,
a elas sejam feitas referências), já que delas o interessado desistiu.
Mérito
61 A fundamentação legal da exclusão foi descrita assim:
. descumprimento da parte final do § 2° do art.26, combinado com o art.27 da
Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do
Brasil declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e
previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado o
disposto no § 15-A do art. 18.
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes.
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-
caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
(...)Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada
para os registros e controles das operações realizadas, conforme
regulamentação do Comitê Gestor.
. art.29 inciso VIII, da Lei Complementar no. 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando: (...)VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;.
62 Das normas de lei acima, tem-se que a ausência de registro de movimentação
financeira ou a impossibilidade de identificação desta é causa de exclusão do Simples
Nacional. Conforme transcrito em nosso item 11, o interessado “adotava a escrituração
por Livro Diário e Razão”, escrituração que não permitiu à fiscalização identificar a
movimentação financeira, inclusive bancária.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

63 Na forma da legislação reproduzida em nosso item 61, a lei determina que a pessoa
jurídica optante pelo Simples Nacional escriture sua movimentação financeira e
bancária no livro-caixa, ou opcionalmente, adote contabilidade simplificada para o
registro de suas operações.
64 No que se refere à movimentação financeira e bancária do interessado, a fiscalização
apurou, em síntese, que:
a) o interessado mantinha contabilidade simplificada, na qual escriturou receitas brutas
de vendas no total de R$ 129.362,00;
b) o interessado não registrou na contabilidade as movimentações das contas bancárias
45921-6 e 89308-0, mantidas junto à Cooperativa Sicredi;
c) o interessado informou que os valores não contabilizados pertenciam à pessoa
jurídica Garcez de Souza Imóveis Ltda (empresa de intermediação e administração de
locação de imóveis de terceiros); Garcez de Souza Imóveis Ltda informou que, em
2012, utilizou contas correntes do interessado e da pessoa jurídica Steinhaus-Casa de
Pedra Ltda;
d) careciam de comprovação os valores de depósitos/créditos listados em Anexos
(juntados no processo de exigência de crédito tributário): a) Anexo I, às fls.354/370:
contas correntes 45921-6 e 89308-0; b) Anexo II, às fls.371/377: contas correntes
18725, 603443603 e 594300; c) Anexo III, às fls.378/380: contas correntes 18725,
603443603 e 594300; d) Anexo IV, às fls.381: conta corrente 459216;
e) Garcez de Souza Imóveis Ltda apresentou documentos e relatório complementar,
comprovando créditos da conta 89308-0 (Anexo I), “nada comprovando em relação aos
demais anexos”;
f) confrontando a relação apresentada por Steinhaus Casa de Pedra Ltda (que informou
que “os valores listados no Anexo II se referem a serviços funerários prestados, cujos
documentos fiscais não foram localizados”), constatou que “persistem valores não
comprovados ou esclarecidos, assim como em relação ao Anexo III”.
65 Tem-se, então, que, mesmo após as diligências efetuadas em Garcez de Souza
Imóveis Ltda e Steinhaus Casa de Pedra Ltda, remanesceram valores de depósitos e
créditos não elucidados e não contabilizados, ou seja, os ditos valores não foram
integralmente comprovados por terceiros. Desse modo, não se sustentam as alegações
do interessado de que teria havido irregularidade na identificação do sujeito passivo e de
que não há correspondência entre os fatos e os dispositivos legais elencados em nosso
item 61.
66 O próprio interessado reconhece que a integralidade dos valores movimentados não
pertencia a terceiros (nosso item 21). Ademais, mesmos que os valores movimentados
não fossem de sua titularidade, mas se o interessado este permitiu que suas contas
correntes fossem utilizadas por outras pessoas jurídicas, daqueles deveria ter mantido
alguma espécie de registro ou controle, cabe observar.
67 Quanto às alegações de que a fiscalização teria ignorado que os valores não foram
contabilizados porque se referiam a receitas do “Plano Rede Vida” (no qual os
contratantes fazem pagamentos de futura prestação de serviços, em momento incerto, o
do falecimento), tem-se que tais valores, como visto em nosso item 56, integraram a
base de cálculo das exigências do PAF 13005.721.504/2016-34, de cuja discussão o
interessado desistiu, a partir do momento em que formalizou o correspondente
parcelamento.
68 Ainda assim, não é demais observar que, conforme reproduzido em nosso item 57,
pelas características do serviço e das cláusulas contratuais acerca dos “Planos Rede
Vida” firmados, tais valores deveriam ter sido contabilizados.
69 A lei determina que o optante pelo Simples Nacional escriture sua movimentação
financeira e bancária. A falta de escrituração da sobredita movimentação ou a não
identificação da movimentação financeira implica a exclusão do Simples Nacional
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

(nosso item 61). E, sob o regime do Simples Nacional, a escrituração regular incompleta
passa a equivaler à falta de apresentação do livro Caixa.
70 Os fatos narrados permitem a conclusão de que, independentemente da desistência
do PAF a que o ato de exclusão deu causa, o interessado descumpriu as sobreditas
regras legais, razão por que o ADE foi emitido e deve ser mantido.
71 A exclusão se deu falta de apresentação de documentação hábil e idônea que
refletisse as reais operações praticadas pela empresa. Os Livros Diário e Razão
apresentados estão incompletos e não reproduzem com clareza as operações praticadas
pela empresa. Se a pessoa jurídica não possuía os Livros Diário e Razão completos,
poderia ter apresentado o Livro Caixa, mas não o fez.
72 Com relação à alegação do interessado de que os lançamentos deveriam ter sido
objeto de lançamento no âmbito do Simples Nacional, cabe observar que, iniciado o
efeito do ato de exclusão, é a lei (Lei Complementar no 123, de 2001) que determina que
o crédito tributário seja apurado sob a forma do lucro presumido, real ou arbitrado, tal
como aqui se deu:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.(...)
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá
optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
73 Desse modo, a autoridade tributária agiu dentro dos limites da lei.
Efeitos da exclusão - Agravamento
74 Como visto, a base legal da exclusão está prevista no inciso VIII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando: (...)VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária; (...)
75 Quando a pessoa jurídica incide na sobredita hipótese, como foi o caso, a lei impede
que ela opte pelo regime do Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos, período que
será majorado para 10 (dez) anos, nas hipóteses que especifica:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando: (...)
§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes. (grifei)
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial
previsto nesta Lei Complementar.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:(...);
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos: (...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

_______________________________________________________________
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de
2011
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
§ 2o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 2o)
76 Como acima se lê, a regra da lei para a majoração do período de exclusão do Simples
Nacional, de 3 (três) para 10 (dez) anos, não exige a prática reiterada de infração, mas
apenas a constatação de fraude.
77 O interessado alega que inexiste suporte fático para que os efeitos da exclusão sejam
estendidos por 10 (dez) anos, porque a autoridade fiscal não mencionou nem descreveu
quais foram os artifícios e meios fraudulentos utilizados para induzir e manter a
fiscalização em erro, sendo inaplicável o agravamento da penalidade.
78 De plano, tem-se que, nos Autos de Infração lavrados no PAF correspondente
(nossos itens 49/40), a fiscalização concluiu pelo evidente intuito de fraude e majorou a
multa de ofício para 150% (cento e cinquenta por cento).
79 A majoração teve fulcro no art.44 da Lei no 9.430, de 1996, regulamentado, assim,
no art. 957 do RIR/1999:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de
1996, art. 44): (...)
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
80 Para o autuante, a conduta do interessado - de não contabilizar, nem declarar parte de
suas receitas nas declarações de rendimentos entregues ao Fisco - denotou o elemento
subjetivo da prática dolosa da sonegação (fls.2.653 do processo de exigência de crédito
tributário):

81 Os referidos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim
dispõem sobre ações, omissões e ajustes dolosos relacionados ao fato gerador da
obrigação tributária principal:
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art.72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.(grifos e
sublinhas nossos)
82 Na tipificação da fraude e da sonegação, a repetição da ação (prática reiterada) se
confunde com o artifício utilizado.
83 Cabe observar que, para a prática reiterada de que trata o inciso II do § 9o do art.29,
da Lei Complementar no 123, de 2006, o legislador não exige que já tenha sido emitido
auto de infração ou notificação de lançamento. A segunda ocorrência de infrações
idênticas, aliada a meios fraudulentos, é o que basta para configurar prática reiterada,
senão vejamos:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput
do art. 26;
(...)
9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput: ( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou II - a segunda ocorrência de
idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro,
com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
84 Na representação que decidiu pela exclusão, a Fiscalização concluiu que o
interessado fez uso de meios fraudulentos, meios que, na definição da lei (nosso item
80), compreendem toda ação ou omissão intencional para impedir/retardar a ocorrência
do fato gerador ou modificar-lhe as características essenciais, reduzindo, evitando ou
diferindo o pagamento da obrigação tributária referente:
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720612/2016-90

85 Tem-se, então, que a conduta que deu causa à majoração para 150% da multa de
lançamento de ofício é a mesma que deu causa à extensão dos efeitos da exclusão por
10 (dez) anos.
86 E, como já visto, ao aderir ao parcelamento, o interessado confessou a dívida que lhe
estava sendo exigida, na qual se incluía a multa de 150%. 87 Diante disso, deve ser
rejeitado o pedido do interessado para que os efeitos da exclusão sejam reduzidos para 3
(três) anos.
Conclusões
88 Isso posto, a preliminar de nulidade, o pedido de suspensão do processo e o pedido
para redução dos efeitos da exclusão para 3 (três) anos devem ser rejeitados; a
Manifestação de Inconformidade deve ser julgada improcedente; e o Ato Declaratório
de Exclusão do Simples Nacional deve ser mantido.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital